Tribunal: TJMT
Processo: 0003392-69.2020.8.11.0064
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0003392-69.2020.8.11.0064
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO SCHIMIT DE LIMA - CPF: 054.594.489-99 (AGRAVANTE), CRISTHIAN SEREDNITZKEI - CPF: 045.787.819-33 (ADVOGADO), LARISSA FERNANDA ALVES - CPF: 058.545.609-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), IARA DOS SANTOS AURELIANO - CPF: 007.388.472-32 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO ESPECIAL INADMITIDO (INTEMPESTIVO) – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO (ART. 1.021 do CPC) – VIA INADEQUADA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ERRO GROSSEIRO – FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL AO ACASO – DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADO – REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1) Contra decisão que inadmite recurso especial em razão de sua intempestividade é cabível apenas o recurso de agravo ao STJ (art. 1.042 do CPC).

2) O manejo do recurso previsto no art. 1.021 do CPC constitui erro grosseiro e, uma vez que inexistente a chamada dúvida objetiva, não há falar-se em fungibilidade recursal.

2) Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

3) Agravo interno ao qual se nega o provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
FERNANDO SCHIMIT DE LIMA
contra decisão monocrática da Vice-Presidência deste Sodalício, que não conheceu do seu recurso de agravo interno, ante a manifesta inadmissibilidade (id. 133230177).

Sustenta a necessidade de julgamento colegiado com vistas ao provimento de sua irresignação, ao fundamento de que a negativa de seguimento ao seu recurso especial não poderia prosperar, pois não foi observado o principio da fungibilidade recursal, da ampla defesa e devido processo legal. Por essas razões, entende equivocada a decisão que obstou a ascensão do recurso especial, pelo que requer o provimento do agravo para que se dê prosseguimento, a fim de que os autos sigam os seus devidos trâmites legais.

Contra a decisão que não conheceu do seu agravo interno, também foi interposto agravo ao STJ e pedido de reconsideração (id. 133230174 e 133230179).

O pedido de reconsideração foi indeferido (id. 135758174).

Autos remetidos ao Órgão Especial para processamento.

Recurso tempestivo (
embora ausente certidão nesse sentido
).

Manifestação do recorrido (id. 131001183).

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, §2º, do CPC e 134-A, §1ºm do RITJMT, foi encaminhado o recurso para julgamento por este Órgão Especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, só cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de repercussão geral. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

(...)

§ 2º.
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”.
(
grifei
)

No caso dos autos, o recurso especial teve o seguimento negado em razão de sua intempestividade (id. 121380451).

Assim, não houve decisão que, por consequência, pudesse ensejar aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, razão pela qual não houve incidência da previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.

O ora agravante, ao invés de interpor o recurso cabível –
agravo ao STJ (art. 1.042, do CPC)
–, manejou agravo interno (
art. 1.021 do CPC
), razão pela qual o recurso não foi conhecido pelos seguintes fundamentos:

“
Inadequação da via eleita.

Vale frisar a existência de 02 (dois) recursos previstos contra as decisões da Vice-Presidência do Tribunal local, a saber, o agravo aos Tribunais Superiores (
art. 1.042 do CPC
), na hipótese de negativa de seguimento dos recursos excepcionais
e o agravo interno (
arts. 1.021 c/c 1.030, § 2º, do CPC
),

nos casos em que a inadmissão tiver por fundamento a sistemática de recursos repetitivos ou de repercussão geral
.

In casu,
afere-se que a agravante interpôs o recurso de agravo interno, com fundamento nos termos do art. 1.021 do CPC, o que revela a inadequação da via eleita.

Destaca-se que não há necessidade de levar a matéria ao Órgão Colegiado, na medida em que o não conhecimento do presente recurso se mostra possível, tendo em vista o equívoco da agravante ao fazer uso do instrumento previsto no art. 1.021 do CPC (
agravo interno
) ao invés do recurso previsto no art. 1.042 do CPC (
agravo ao STJ
), que ensejaria remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.

Configurado, pois, o chamado erro grosseiro, o que implica na impossibilidade de se aplicar a fungibilidade recursal, ante o afastamento de dúvida objetiva”. (id. 129326199)

A eventual possibilidade de ascensão da questão ao STJ foi fulminada ante a interposição do recurso equivocado (erro grosseiro), tal como consignado no trecho acima.

No que atine a alegação de necessidade de aplicação da fungibilidade recursal, não assiste razão ao agravante. Vale reprisar aqui aquilo que consignado na decisão que indeferiu o pedido de reconsideração:

“No tocante ao pedido de reconsideração,
verifica-se que a decisão que não conheceu do agravo interno foi clara ao concluir que restou demonstrado “o chamado erro grosseiro, o que implica na impossibilidade de se aplicar a fungibilidade recursal, ante o afastamento de dúvida objetiva
”.
(
grifei
)

(id. 135758174)
.

A propósito, nesse sentido, o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO
.
ANTERIOR AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Embora aleguem mero equívoco na indicação do dispositivo de lei, está claro o intento dos recorrentes de manejar agravo regimental contra a decisão proferida pelo Tribunal estadual que não admitiu o recurso especial interposto
. 3.
A interposição de agravo regimental contra decisão que inadmite recurso especial constitui erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade
. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1658508/RJ, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)”
(
grifei
)
.

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO PARCIAL DO NOBRE APELO SOB O FUNDAMENTO DE QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO ESTÁ DE ACORDO COM ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Na forma do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil vigente, o recurso cabível contra a decisão que nega seguimento a recurso especial com base no art. 1.030, I, b, do mesmo Código Processual é o agravo interno
2.
Não mais existindo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, a interposição de agravo em recurso especial nesses casos configura erro grosseiro, desautorizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1890530/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, j. em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)”
(
grifei
).

Necessário destacar que na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão hostilizada, tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão, pois, do contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Ao contrário disso, o agravante se limitou a simplesmente mencionar o seu descontentamento com decisão que não lhe foi favorável. Diante disso, há violação ao princípio da dialeticidade, visto que não evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência, mas, tão somente, a mera reiteração de seu inconformismo nas razões do recurso interposto.

Ante o exposto, a negativa de seguimento ao recurso especial, bem como o não conhecimento de recurso manifestamente inadmissível há de prevalecer, agora pelo julgamento colegiado, razão pela qual
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022